Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-15.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600530-15.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600530-
15.2024.6.16.0145, que julgou procedente os pedidos efetivados na presente Representação Por
Propaganda Irregular registrados sob o nº 0600530-15.2024.6.16.0145, proposta por Coligação
Curitiba Amor e Inovação, Eduardo Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins, em face de
Cristina Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB, e reconheceu a realização de
propaganda em desconformidade com a Lei Eleitoral, determinou a exclusão definitiva e condenou
a parte Ré ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confirmou os efeitos da
antecipação de tutela. (Representação Por Propaganda Irregular, proposta por Coligação Curitiba
Amor e Inovação, Eduardo Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins, em face de Cristina
Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB, alegam que os Representados estão realizando
propaganda eleitoral irregular com teor negativo, na qual com afirmações inverídicas, induzindo o
eleitor curitibano a acreditar, falsamente, que o Representante Eduardo Pimentel está
disseminando calúnia e difamações contra o candidato a vice da chapa Representada, Jairo
Ferreira Filho. "Menos de 24 horas após assinar o pacto pela paz, junto ao presidente do TRE,
Eduardo Pimentel Slaviero solta uma grande campanha de calúnia e difamação em seu horário
eleitoral contra o vice de Cristina. Se Eduardo não cumpre nem mesmo aquilo que assina, será que
ele irá cumprir o que promete a você? Pense nisso!" Sustentou que suas publicações se baseiam
em matérias jornalísticas publicadas na imprensa nacional, que comprovam que o candidato a vice,
de fato, é acusado de várias condutas ilícitas como apropriação indébita, pirâmide financeira e
estelionato). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)

VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRIDO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44540024
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44540024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.283

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600530-15.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44540024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESINFORMAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIMES.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença de procedência em Representação por
propaganda
eleitoral
negativa
irregular,
consubstanciada em postagem em rede social
Instagram durante as Eleições de 2024.
2. A postagem questionada continha alegações de
disseminação de campanha de calúnia e difamação
por parte da então candidata a prefeita, ora
recorrente, contra o concorrente, extrapolando os
limites da livre manifestação e induzindo dúvida no
eleitor.
3. A sentença de primeira instância condenou a
recorrente
ao
pagamento
de
multa
por
descumprimento de liminar que determinava a
remoção do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
publicação realizada em rede social Instagram pela
recorrente, contendo alegações de campanha de
calúnia e difamação por parte do recorrido, configura
propaganda eleitoral negativa ilícita, passível de
sanção pecuniária, ainda que não comprovado o
impacto eleitoral da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão encontra limites éticos e
legais,
sendo
vedada
a
disseminação
de
informações falsas ou descontextualizadas que
comprometam a integridade do processo eleitoral.
6. A publicação realizada pela recorrente, ao imputar
à campanha do recorrido a prática de crimes sem
lastro na realidade, configura propaganda negativa
que extrapola os limites da livre manifestação.
7. A jurisprudência eleitoral é firme no sentido de
que
a
veiculação
de
conteúdo
sabidamente
inverídico ou descontextualizado, com o propósito de
macular a imagem de adversário político, configura
propaganda eleitoral negativa ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44540024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: (i) A veiculação de alegações
não comprovadas de prática de crimes por
adversários políticos em redes sociais configura
propaganda eleitoral negativa ilícita, passível de
sanção pecuniária. (ii) A comprovação do impacto
eleitoral da desinformação não é requisito para a
aplicação da sanção.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº 9.504/97, art.
57-D, § 2º.; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-
C, § 1º.; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º.

Jurisprudência relevante citada: ; TSE, AgR no
REspe nº 060054024, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira,
DJE
24/03/2025;
TRE/PR,
REl
nº
060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
DJE 27/03/2025; TSE, Rp nº 0601754-50, Rel. Min.
Alexandre de Moraes; TRE/PR, RE nº 060089052,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra sentença proferida
pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual julgou-se procedente a
representação movida contra si pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO”, EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO e PAULO EDUARDO LIMA MARTINS para apuração de propaganda

Num. 44540024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
eleitoral negativa irregular em perfis da rede social Instagram (id. 44378296), com a condenação
da parte representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44378303), a recorrente Cristina Graeml afirma que a publicação por si
veiculada não extrapolou a liberdade de expressão e foi realizada em razão de o recorrido,
durante toda a campanha eleitoral, objetivar induzir os eleitores a crer que seu vice Jairo Ferreira
havia praticado vários ilícitos penais, sem qualquer prova.
Sustenta que, conforme o site DivulgaCand do TSE, foram juntadas todas as certidões exigidas
pela Justiça Eleitoral relativas a seu candidato a vice-prefeito, o que comprova que ele não possui
qualquer condenação a nenhum crime.
Nega, portanto, ter realizado qualquer propaganda negativa, mas sim ter realizado análise
estrutural legítima e necessária, que deve ser entendida como “uma contribuição para o
amadurecimento da democracia e como parte do debate público fundamental para a
transformação política, e não como um ataque pessoal ao candidato”.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão de origem, com o reconhecimento da regularidade das
publicações e, consequentemente, a improcedência da presente representação eleitoral, com a
exclusão da multa aplicada.
Em suas contrarrazões (id. 44378311), a Coligação “Curitiba Amor e Inovação” e outros, afirmam
que as publicações da representada, ora recorrente, envolvem falácia que viola a recente
orientação do TRE-PR quanto ao dever de observância da paz e das propagandas propositivas.
Referem que a propaganda realizada pela parte recorrente é eivada de desinformação e distorção
da realidade. Pleiteia o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44400682), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada no DJE/TRE-PR em 24/01/2025, sexta-feira, (id. 44378300) e o recurso
protocolado em 27/01/2025, segunda-feira, sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44540024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão de postagem realizada no perfil
pessoal da representada Cristina Graeml na rede social Instagram, que, em tese, implica em
disseminação de propaganda desinformativa e descontextualizada sobre o então candidato a
prefeito pela Coligação recorrente, Eduardo Pimentel, com o objetivo de prejudicar o resultado
natural do pleito.
De acordo com a inicial, a publicação possuía o seguinte teor e imagem:
“Menos de 24 horas após assinar o pacto pela paz, junto ao presidente do TRE,
Eduardo Pimentel Slaviero solta uma grande campanha de calúnia e
difamação em seu horário eleitoral contra o vice de Cristina. Se Eduardo não
cumpre nem mesmo aquilo que assina, será que ele irá cumprir o que promete a
você? Pense nisso!”
A sentença de procedência da ação foi fundamentada no seguinte sentido:
A publicação realizada pela Requerida: “Menos de 24 horas após assinar o
pacto pela paz, junto ao presidente do TRE, Eduardo Pimentel Slaviero solta
uma grande campanha de calúnia e difamação em seu horário eleitoral
contra o vice de Cristina. Se Eduardo não cumpre nem mesmo aquilo que
assina, será que ele irá cumprir o que promete a você? Pense nisso!”,
exorbitou quanto ao direito de livre manifestação da parte Representada.
As afirmativas de que o Representante “solta uma grande campanha de calúnia e
difamação em seu horário eleitoral contra o vice de Cristina “, foi além da livre
manifestação.
Se houve propagação por parte do Representante de campanha contemplando
calúnia e difamação em seu horário eleitoral, em detrimento do Candidato ao
cargo de Vice-Prefeito que integra a chapa dos Representados, tal fato deveria vir
expressamente consignado na propaganda, apontando o teor da notícia falaciosa
e criminosa praticada pelo Representante.
Apenas sugerir tal questão, causa dúvida no eleitor é tida como objeto de
desinformação, pois sem a devida informação correspondente, torna-se
descontextualizada e é vedada pela Legislação Eleitoral.
Diante de todo esse contexto, não há dúvidas de que essa conduta narrada nos
autos merece sim a reprimenda pela Justiça Eleitoral
Outrossim, inexiste previsão de sancionamento outro, além da exclusão da
publicação e aplicação da multa por descumprimento da ordem judicial.
No presente feito foi determinado na decisão inicial que parte Representada, no
prazo de 12:00 (doze) horas, promovesse a remoção do conteúdo sob pena
remoção compulsória, sem prejuízo da incidência de multa por descumprimento
de ordem, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44540024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
Intimada a parte Ré não cumpriu a liminar.
A inviabilização das visualizações somente ocorreram por determinação judicial
para as plataformas.
Ante o descumprimento da ordem, incide a multa estabelecida na decisão inicial.
Resta a Requerida condenada ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

De início, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo impacto no
debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público,
durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, assim
dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

Atenta a isso, a jurisprudência eleitoral é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias
e críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do
Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as

Num. 44540024 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa
eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante
as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom
utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não

Num. 44540024 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo
eleitoral.
Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o
entendimento que ampliou o alcance da norma do art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, no seguinte
sentido:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela
de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de
fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de
se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Dessa forma, a partir dessa nova interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se
que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola os limites da
liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, passando a atrair a
incidência da multa nele prevista.
Por se tratar de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma de direito
sancionador, sua aplicação exige redobrada cautela do julgador e sua incidência deve se dar
apenas nos casos em que o núcleo do bem jurídico tutelado, qual seja “a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral”, tenha sido violado.
No caso concreto, o conteúdo publicado pela recorrente em sua página pessoal no Instagram,
conforme transcrito pelo juízo a quo na decisão de id. 44378296, contém alegações de
cometimento de crimes por parte da campanha do recorrido EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, a
ele se referindo nominalmente.
Tal publicação constitui, portanto, inegável e deliberado ataque à honra do candidato adversário,
pautado unicamente no descontentamento da recorrente com os temas trazidos pela campanha
do então candidato à arena pública, buscando, sem qualquer fundamento legal, criminalizar o
debate democrático.
Com efeito, não se pode considerar que a expressa imputação da prática de crimes de calúnia e
difamação trata-se de mero exercício da liberdade de manifestação do pensamento.
A escolha vocabular exige cuidado e responsabilidade perante o eleitor que interpretará a
realidade dos fatos através das lentes da linguagem utilizada na propaganda eleitoral. Assim, a

Num. 44540024 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
precisão semântica das palavras empregadas na comunicação eleitoral reveste-se de suma
importância, haja vista seu papel fundamental na transmissão da verdade, na clareza da
informação e no impacto sobre o eleitorado.
Com isso não se está a dizer que os termos jurídicos devem ser utilizados de forma estritamente
técnica, tampouco se pretende transformar a arena política em um ambiente técnico ou
acadêmico, exigindo rigor na aplicação de conceitos.
Contudo, a utilização de palavras com significado coloquialmente pejorativo, induzindo o eleitor a
uma compreensão equivocada dos fatos não apenas compromete a integridade da informação
contida na propaganda, mas também pode gerar desconfiança e polarização, prejudicando o
debate democrático.
Destarte, a responsabilidade na escolha das palavras na propaganda eleitoral é um imperativo
ético, democrático e legal visando a garantir que a informação transmitida seja fidedigna e
contribua para um processo eleitoral limpo, justo e esclarecido.
Não tendo a recorrente observado tal imperativo, não merece reforma a sentença que
reconheceu a veiculação de conteúdo desinformativo, aplicando à recorrente multa em seu
patamar mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600530-15.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogada do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS,
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(s) RECORRIDOS: VANESSA VOLPI BELLEGARD

Num. 44540024 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011906300000043481121
Número do documento: 25060914011906300000043481121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:15:07
PALACIOS - PR23484, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS -
PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299,
JOSE HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR63833, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025